Tribunal: TJES
Processo: 5017462-37.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017462-37.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LETICIA BALTAR SOBREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5017462-37.2025.8.08.0024

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrida: LETICIA BALTAR SOBREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A CINCO HORAS. PERDA DE COMPROMISSO ACADÊMICO (PÓS-GRADUAÇÃO). PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado, visto que não ficou demonstrada a presença de grave risco à recorrente.

3 – No mérito, observa-se que a hipótese é de responsabilidade objetiva da transportadora aérea. O atraso de voo em tempo superior a cinco horas, motivado por problemas técnicos na aeronave, caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade econômica explorada, não afastando o dever de indenizar pelos danos causados à passageira.

4 – A recorrente não apresentou provas de excludente de responsabilidade, ônus que lhe competia (art. 14, § 3º, CDC). A assistência material parcial fornecida não é suficiente para elidir a responsabilidade pelo descumprimento do contrato de transporte no horário aprazado.

5 – Restou sobejamente demonstrado o prejuízo suportado pela recorrida, que perdeu aula presencial de curso de pós-graduação em instituição de ensino, fato que extrapola o mero aborrecimento.

6 – Manutenção do
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que não pode ser considerado exorbitante e se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo-pedagógico da medida. A propósito:
“No presente caso, os documentos que instruem o feito, deixam claro que os transtornos sofridos pelos apelantes ultrapassaram o mero dissabor, gerando a obrigação de indenizar à companhia aérea. [...] Isto posto, majoro o quantum indenizatório fixado na primeira instância para o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos apelantes.
(TJ-CE - Apelação Cível: 02001895820248060115 Limoeiro do Norte, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CAMARA, Data de Julgamento: 18/12/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)”.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)